Tribunal: TJSP
Processo: 3001822-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
r n.o 116/03. Nesse momento, existe consistência da alegação e, por isso, é possível identificar o sintoma de que a inserção de um chip, em um cartão de crédito, não parece ter o condão de modificar a natureza de prestação de serviço para a de fornecimento de mercadoria. Configuração dos pressupostos para a suspensão do crédito tributário. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001822-75.2020.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/07/2020

Data de publicação:

03/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. Atendimento dos pressupostos legais. Consistência jurídica da alegação da contribuinte. A ação anulatória busca afastar a exigência de ICMS sobre a atividade de fornecimento de cartões bancários inteligentes (smart cards).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. Atendimento dos pressupostos legais. Consistência jurídica da alegação da contribuinte. A ação anulatória busca afastar a exigência de ICMS sobre a atividade de fornecimento de cartões bancários inteligentes (smart cards). Plausibilidade da alegação da contribuinte decorre do entendimento firmado recentemente por este colegiado sobre o tema. Julgados desta 8a Câmara de Direito Público sinalizam que a operação de fornecimentos de cartões com chip representa prestação de serviços sujeita à tributação por ISS, considerando a lista da Lei Complementar n.o 116/03. Nesse momento, existe consistência da alegação e, por isso, é possível identificar o sintoma de que a inserção de um chip, em um cartão de crédito, não parece ter o condão de modificar a natureza de prestação de serviço para a de fornecimento de mercadoria. Configuração dos pressupostos para a suspensão do crédito tributário. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000589656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3001822-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que
é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IDEMIA DO BRASIL - SOLUÇÕES
E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Felipe Guerra dos Santos. V. U.
Declara voto convergente o 3o juiz, Desembargador Leonel Costa.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21116
Agravo de Instrumento n. 3001822-75.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Natureza: ICMS
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Idemia do Brasil - Soluções e Serviços de Tecnologia Ltda.
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. Atendimento
dos pressupostos legais. Consistência jurídica da alegação
da contribuinte. A ação anulatória busca afastar a exigência
de ICMS sobre a atividade de fornecimento de cartões
bancários inteligentes (smart cards). Plausibilidade da
alegação da contribuinte decorre do entendimento firmado
recentemente por este colegiado sobre o tema. Julgados
desta 8a Câmara de Direito Público sinalizam que a
operação de fornecimentos de cartões com chip representa
prestação de serviços sujeita à tributação por ISS,
considerando a lista da Lei Complementar n.o 116/03. Nesse
momento, existe consistência da alegação e, por isso, é
possível identificar o sintoma de que a inserção de um chip,
em um cartão de crédito, não parece ter o condão de
modificar a natureza de prestação de serviço para a de
fornecimento
de
mercadoria.

Configuração
dos
pressupostos para a suspensão do crédito tributário.
Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão
proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté que, em
ação anulatória, deferiu a liminar para o fim de suspender a exigibilidade do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário (fls. 223/224 - origem).
A agravante sustenta, em suma, (i) a ausência de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) a necessidade de depósito do
montante integral em dinheiro para a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário; (iii) a prevalência da presunção de veracidade dos atos administrativos;
(iv) a incidência de ICMS sobre fornecimento em larga escala de cartões com chip;
(v) a indevida distinção sobre trabalhos de acabamento gráfico na etapa de
industrialização do produto e o isolamento desses serviços; (vi) a possibilidade de
personalização do produto não tem o condão de caracterizar um dos serviços listados
na LC 116/03; (vii) os rótulos, etiquetas e embalagens vão circular e integrar
posterior prestação de serviços; (viii) o tomador do suposto serviço não é usuário
final; (ix) a agravada exerce atividade industrial e comercial, tanto que fornece o
produto acabado e pronto para utilização de terceiros; (x) os cartões inteligentes são
considerados como produtos industrializados; (xi) a autora é empresa industrial que
adquire insumos e fabrica cartões tipo “smart card” utilizando maquinário próprio e
atendendo a rígida padronização; (xii) a aposição de dados de identificação, seja das
instituições financeiras, seja dos usuários finais, não tem o condão de transformar
em industrialização de serviços, sob pena de qualquer customização de mercadorias
atrair a incidência do ISS; (xiii) o art. 313, inciso I, §1o, item 47 do RICMS prevê
expressamente a incidência do ICMS sobre as operações objeto das autuações; (xiv) a
prestação do serviço é do terceiro encomendante, instituições financeiras, em
relação aos seus clientes e não em relação a si; (xv) a incidência dos arts. 2o e 7o Lei
Estadual 6.374/1989.
Indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 95/100), veio resposta (fls. 103/158).
É o relatório.
A ação anulatória impugna a autuação pela falta de
recolhimento de ICMS em operações relativas à impressão, sob encomenda, de
cartões bancários com chip embutido. A causa de pedir anuncia a preponderância da
atividade gráfica, listadas nos itens 13.05 e 15.14 da Lista de Serviços Anexa à LC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
116/03. Informa a sujeição de sua atividade à tributação por ISSQN, e não ICMS.
A decisão impugnada deferiu a tutela de urgência para o fim
de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
A Fazenda agrava sustentando a incidência de ICMS sobre o
fornecimento em larga escala às instituições financeiras de cartões inteligentes
conhecidos como “smart cards”.
A agravada atua na fabricação e fornecimento de cartões
magnéticos inteligentes, “smart cards”, tendo como clientes as instituições
financeiras Banco Santander, Caixa Econômica Federal, Banco Bradescard, Banco
Itaucard, Banco do Brasil.
A exigência fiscal considera que os cartões bancários smart
fornecidos pela agravada constituem produtos eletrônicos sofisticados e complexos,
sujeitos à incidência de ICMS.
Em sede de cognição sumária da matéria, é possível extrair
consistência para a alegação de que os cartões magnéticos com chips são
assemelhados em forma e tamanho a um cartão de crédito convencional de plástico
com tarja magnética. O que os diferencia dos cartões convencionais é a capacidade
de processamento, pois embute um microprocessador de memória, contendo
mecanismo de segurança (fls. 279/288 - origem).
Sem avançar sobre o mérito, nesse momento interessa saber
se o fornecimento dos cartões bancários com chip sujeita-se à incidência de ISSQN ou
ICMS.
A delimitação dos campos de competência tributária entre
Estados e Municípios depende da caracterização do produto em mercadoria ou
serviço. Na hipótese em que há configuração de operação de circulação de
mercadoria e sobre serviços de transporte e de comunicações, incide ICMS. O
enquadramento desta operação na lista de que trata a LC 116/03 torna possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretar que será passível de ISSQN. Já nas operações mistas, ou seja, aquelas que
agregam mercadorias e serviços, incide ISS sempre que o serviço agregado estiver
compreendido na lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que o serviço
agregado não estiver previsto na referida lista.
A lista estabelecida pela Lei Complementar 116/03 estabelece
como serviços sujeitos à incidência de ISS:
1) 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda
que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto
de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas,
cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão
sujeitos ao ICMS;
2) 15.14 Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de
cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e
congêneres.

Como se vê, o fornecimento de cartão magnético de crédito e
de débito constitui serviço passível da incidência de ISSQN.
Nesse quadro, num primeiro momento, não parece existir o
fundamento para considerar que a inserção de um chip, em um cartão de crédito ou
de débito, tenha o condão de modificar a natureza de prestação de serviço para a de
fornecimento de mercadoria.
Como reforço de argumento registro o entendimento
sedimentado, em sede de regime representativo de controvérsia, pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIOS. ICMS E ISSQN. CRITÉRIOS.
SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. SÚMULA 156 DO STJ.
1. Segundo decorre do sistema normativo específico (art. 155, II, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, IX, b e 156, III da CF, art. 2o, IV, da LC 87/96 e art. 1o, § 2o, da
LC 116/03), a delimitação dos campos de competência tributária
entre Estados e Municípios, relativamente à incidência de ICMS e de
ISSQN, está submetida aos seguintes critérios: (a) sobre operações
de circulação de mercadoria e sobre serviços de transporte
interestadual e internacional e de comunicações incide ICMS; (b)
sobre operações de prestação de serviços compreendidos na lista de
que trata a LC 116/03 (que sucedeu ao DL 406/68), incide ISSQN; e
(c) sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam
mercadorias e serviços, incide o ISSQN sempre que o serviço
agregado estiver compreendido na lista de que trata a LC 116/03 e
incide ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na
referida lista.
2. As operações de composição gráfica, como no caso de
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item
13.05).
Consequentemente, tais operações estão sujeitas à incidência de
ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento da Súmula
156/STJ: "A prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento
de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS." Precedentes de
ambas as Turmas da 1a Seção.
3. Recurso especial provido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08” (REsp 1092206/SP, Rel. Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
11/03/2009, DJe 23/03/2009).
Na mesma linha de raciocínio, o entendimento deste
colegiado em processo análogo travado entre as mesmas partes. A propósito:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA
CONFLITO ENTRE ISS E ICMS SOBRE CARTÕES
BANCÁRIOS COM CHIP (SMART CARDS). Pretensão de que seja
reconhecida a atividade de prestação de serviços de impressão
gráfica personalizada e sob encomenda em cartões bancários como
hipótese de incidência do ISS, e não do ICMS. Ação proposta diante
do estado de incerteza objetiva acerca da existência ou não de
relação jurídica-tributária com a Fazenda Estadual. Conforme
Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça: "A prestação de serviço
de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que
envolva fornecimento de mercadoria, está sujeita, apenas, ao ISS".
Demonstrada
a
atividade
de
impressão/gravação
de
dados
personalizados em cartões destinados a instituições financeiras, que
posteriormente os ofertam, mediante pagamento de tarifa
(anuidade) a seus clientes
Hipótese de incidência do ISS,
conforme contido na Lei Complementar no 116/03, em seus itens
13.05 e 15.04 e em legislação municipal, uma vez que a
elaboração desses cartões, por encomenda e de maneira
personalizada, demonstra tipicamente prestação de serviços
Autora que não industrializa ou comercializa (revende) os
cartões personalizados. Ademais, é público e notório que os
cartões magnéticos confeccionados e personalizados pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são de uso pessoal, exclusivo e intransferível pelos clientes de
instituições financeiras, ou seja, não são mercadorias adquiridas
no varejo como se produto de prateleira fossem. O conceito de
mercadoria deve passar pelo bem adquirido com a finalidade de
ser vendido. Destarte, inadmissível querer atribuir atributo de
mercancia a um meio de pagamento e de acesso a serviços
financeiros e bancários. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA
INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DO ISS Matéria pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, que confirmou o entendimento
da Súmula 156/STJ. CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS
PERSONALIZADOS E SOB ENCOMENDA
Precedentes do C.STJ
especificamente acerca dos serviços de composição gráfica em
cartões magnéticos
Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Ratificação da bem lançada sentença de procedência que exauriu a
matéria e deu o equacionamento que melhor se coaduna com os
preceitos legais aplicáveis à espécie e que harmoniza perfeitamente
com o entendimento abalizado pela melhor doutrina e pela
jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Recurso de apelação não provido”
(TJSP; Apelação Cível 1011807-12.2016.8.26.0625; Relator (a):
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019).
Assim, sem avançar para solução definitiva da questão
devolvida pelo presente recurso, prevalece a consistência da alegação de que o
fornecimento do cartão magnético “smart card” constitui prestação de serviço. Não
se tratando de operação de circulação de mercadoria, mantém-se a decisão de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário consistente em ICMS.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001822-75.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Idemia do Brasil - Soluções e Serviços de Tecnologia Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS X ISS
JMCJ 21116
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
3001822-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
IDEMIA DO BRASIL - SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA LTDA.
Juiz prolator da decisão: Paulo Roberto da Silva
VOTO CONVERGENTE 33640
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL
CONFLITO ENTRE ISS E ICMS SOBRE CARTÕES
BANCÁRIOS COM CHIP (SMART CARDS).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

TUTELA ANTECIPADA POSSIBILIDADE.
Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para suspensão da
exigibilidade do crédito
Possibilidade de que se antecipem os
efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, uma vez
presentes os requisitos que a autorize.
Possível, no particular, suspender a exigibilidade do crédito
tributário, com base nos argumentos trazidos pelo contribuinte,
com suporte em entendimento consolidado no C.STJ, em
julgamento de caso repetitivo (REsp 1092206/SP), que confirmou o
entendimento da Súmula 156/STJ, bem como precedente recente
desta C. 8a Câmara de Direito Público, independente de depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Consta no relatório do Exmo. Des. Relator, que adoto:
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão proferida pelo juízo
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté que, em ação anulatória,
deferiu a liminar para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário (fls.
223/224 - origem).
A agravante sustenta, em suma, (i) a ausência de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; (ii) a necessidade de depósito do montante integral em
dinheiro para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (iii) a prevalência
da presunção de veracidade dos atos administrativos; (iv) a incidência de ICMS
sobre fornecimento em larga escala de cartões com chip; (v) a indevida distinção
sobre trabalhos de acabamento gráfico na etapa de industrialização do produto e o
isolamento desses serviços; (vi) a possibilidade de personalização do produto não
tem o condão de caracterizar um dos serviços listados na LC 116/03; (vii) os
rótulos, etiquetas e embalagens vão circular e integrar posterior prestação de
serviços; (viii) o tomador do suposto serviço não é usuário final; (ix) a agravada
exerce atividade industrial e comercial, tanto que fornece o produto acabado e
pronto para utilização de terceiros; (x) os cartões inteligentes são considerados
como produtos industrializados; (xi) a autora é empresa industrial que adquire
insumos e fabrica cartões tipo “smart card” utilizando maquinário próprio e
atendendo a rígida padronização; (xii) a aposição de dados de identificação, seja
das instituições financeiras, seja dos usuários finais, não tem o condão de
transformar em industrialização de serviços, sob pena de qualquer customização de
mercadorias atrair a incidência do ISS; (xiii) o art. 313, inciso I, §1o, item 47 do
RICMS prevê expressamente a incidência do ICMS sobre as operações objeto das
autuações; (xiv) a prestação do serviço é do terceiro encomendante, instituições
financeiras, em relação aos seus clientes e não em relação a si; (xv) a incidência
dos arts. 2o e 7o Lei Estadual 6.374/1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls. 95/100),
veio resposta (fls. 103/158).
RELATADO, VOTO.
Acompanho o voto do Exmo. Des. Relator.
No caso em exame, o d. juízo monocrático deferiu a tutela de urgência
pleiteada, considerando presentes os requisitos autorizadores, bem como ausência
de prejuízo ao Estado, o qual, se vencedor na causa, poderá exigir tributação com a
correção monetária e juros devidos.
É sabido que a antecipação da tutela, nos termos 300 do Novo Código de
Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como se vê, antecipação de tutela exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos
probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier
Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo
Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A
probabilidade
do
direito
a
ser
provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça
do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há “elementos que
evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e
quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento
da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
A tese da agravante tem amplo respaldo jurisprudencial, já que se trata de
matéria pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que confirmou o entendimento da
Súmula 156/STJ, segundo a qual “a prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias,
está sujeita, apenas, ao ISS”:
RECURSO REPETITIVO
Tema Repetitivo 91
Situação do tema: Trânsito em Julgado
Processo REsp 1092206 / SP
RECURSO ESPECIAL 2008/0220511-9
Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento 11/03/2009
Data da Publicação/Fonte
DJe 23/03/2009
RDDT vol. 164 p. 158
Ementa
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIOS. ICMS E ISSQN.
CRITÉRIOS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. SÚMULA
156 DO STJ.
1. Segundo decorre do sistema normativo específico (art. 155, II,
§ 2o, IX, b e 156, III da CF, art. 2o, IV, da LC 87/96 e art. 1o, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da LC 116/03), a delimitação dos campos de competência tributária
entre Estados e Municípios, relativamente à incidência de ICMS e
de ISSQN, está submetida aos seguintes critérios: (a) sobre
operações de circulação de mercadoria e sobre serviços de
transporte interestadual e internacional e de comunicações
incide ICMS; (b) sobre operações de prestação de serviços
compreendidos na lista de que trata a LC 116/03 (que sucedeu ao
DL 406/68), incide ISSQN; e (c) sobre operações mistas, assim
entendidas as que agregam mercadorias e serviços, incide o
ISSQN sempre que o serviço agregado estiver compreendido na
lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que o
serviço agregado não estiver previsto na referida lista.
2. As operações de composição gráfica, como no caso de impressos
personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo que
os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao
Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05).
Consequentemente, tais operações estão sujeitas à incidência de
ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento da
Súmula 156/STJ: "A prestação de serviço de composição
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção.
3. Recurso especial provido. Recurso sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
E especificamente acerca dos cartões magnéticos, assim decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pela incidência unicamente do ISS:
Processo EDcl no AgRg no AREsp 103409 / RS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0219533-0
Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento 12/06/2012
Data da Publicação/Fonte DJe 18/06/2012
Ementa
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO
GRÁFICA.
CONFECÇÃO
DE
CARTÕES
MAGNÉTICOS
PERSONALIZADOS E SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE
ICMS. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NA
MEDIDA
CAUTELAR
NA
ADI
4389. SITUAÇÕES FÁTICAS
DISTINTAS.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos declaratórios
somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar
omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível
erro material existente no acórdão, o que não aconteceu no caso
dos autos.
2. No julgamento da medida cautelar na ADI 4389, o STF
reconheceu
a não incidência do ISS sobre operações de
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à
integração ou utilização direta em processo subsequente de
industrialização ou de circulação de mercadoria.
3. A incidência do ICMS só ocorrerá nos casos em que a produção
de embalagens, etiquetas sob encomenda (personalizada) seja
destinada a subsequente utilização em processo de industrialização
ou posterior circulação de mercadoria, o que não é o caso dos
autos.
4. In casu, trata-se de produção de cartões magnéticos sob
encomenda para uso próprio da empresa. No caso, a embargada
atua como consumidora final, ou seja, tais cartões não irão fazer
parte
de
futuro
processo
de
industrialização
ou
comercialização. Incide, portanto, o ISS nos termos do que
restou determinado pela Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.092.206/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, sujeito ao rito dos recursos respetivos, nos termos
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não cabe ao STJ analisar suposta violação de dispositivos
constitucionais, mesmo a título de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do STF.
Embargos de declaração rejeitados.
Processo REsp 437324 / RS
RECURSO ESPECIAL 2002/0054820-8
Relator(a) Ministro FRANCIULLI NETTO (1117)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 19/08/2003
Data da Publicação/Fonte
DJ 22/09/2003 p. 295
RT vol. 821 p. 191
Ementa
RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS "A" E "C" - TRIBUTÁRIO - MANDADO
DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA
IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO
DA QUESTÃO - CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DE
CRÉDITO - SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA SUJEITO
UNICAMENTE AO ISS - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 1o DO
ARTIGO 8o DO DECRETO-LEI N. 406/68 - SÚMULA N. 156 DO STJ.
Cumpre a este Sodalício examinar eventual afronta a dispositivos
de lei federal, nos termos da letra "a" do permissivo constitucional,
ou, pela letra "c", sanar possível dissenso pretoriano acerca de
determinada questão. Assim, não prevalece o entendimento
sustentado pela recorrente no sentido de que deve o Superior
Tribunal de Justiça reconhecer de ofício a extinção do mandado de
segurança preventivo.
Embora prequestionada a questão da perda de objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração, que entendeu a Corte de origem não existir, pretendeu
a recorrente, quanto a esse ponto, configurar o dissenso pretoriano
com julgados deste Sodalício sem, contudo, realizar o indispensável
cotejo analítico, vindo em desacordo com o estabelecido nos arts.
541, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
A elaboração dos cartões com as características requeridas
pelo destinatário, que é aquele que encomenda o serviço,
tais como a logomarca, a cor, eventuais dados e símbolos,
indica de pronto a prestação de um serviço de composição
gráfica, enquadrado no item 77 da Lista de Serviços anexa ao
Decreto-lei n. 406/68.
Há, portanto, nítida violação ao disposto no § 1o do artigo 8o do
Decreto-Lei n. 406/68, uma vez que a hipótese dos autos configura
prestação de serviços de composição gráfica personalizados,
sujeitos apenas à incidência do ISS (Súmulas ns. 156/STJ e 143
do extinto TFR).
Considerada a circunstância de se tratar de serviço personalizado,
destinados os cartões, de pronto, ao consumidor final, que neles
inserirá os dados pertinentes e não raro sigilosos, conclui-se que a
atividade não é fato gerador do IPI.
Tanto isso é exato que, se forem embaralhadas as entregas, com a
troca de destinatários, um estabelecimento não poderá servir-se da
encomenda de outro, que veio ter a suas mãos por mero acaso ou
acidente de percurso.
Dissídio jurisprudencial configurado quanto ao mérito.
Recurso especial provido.
Sobre o tema, remeto-me, ademais, à fundamentação exposta no
julgamento do recurso de apelação no 0159130-03.2012.8.26.0100, no
qual trato especificamente sobre a hipótese de incidência. Presente, assim, o
fumus boni iuris.
Também, o periculum in mora, uma vez que, se mantida a exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, fica a agravada autorizada buscar sua satisfação mediante execução fiscal,
cuja impugnação só é admitida após garantia do Juízo, além de apontamento no
CADIN Estadual.
Com efeito, “o crédito tributário cria um ambiente para a iniciativa do Fisco
voltada à satisfação do direito e, com isso, abre-se a possibilidade de identificação
da responsabilidade patrimonial através de demandas judiciais ou de outras
medidas restritivas da atividade mercantil” (TJSP; Agravo de Instrumento
2210196-21.2017.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/03/2018)
Por fim, a despeito de meu entendimento pessoal de que há necessidade do
depósito integral prévio, em dinheiro e integral, a fim de afastar a exigibilidade do
crédito tributário (cf. art. 151, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do
STJ), há de se ressaltar, no caso concreto, a verossimilhança das alegações, com
suporte em entendimento consolidado no C.STJ, em julgamento de caso repetitivo.
Assim, entendo possível, no particular, suspender a exigibilidade do crédito
tributário, com base nos argumentos trazidos pelo contribuinte, independente de
depósito judicial. Nesse sentido:
2210196-21.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/03/2018
Data de publicação: 08/03/2018
Data de registro: 08/03/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. Suspensão
da
exigibilidade
dos
créditos
tributários.
Admissibilidade.
Atendimento dos pressupostos legais. Cognição não exauriente do
substrato da causa. Plausibilidade da alegação atinente à
regularidade da empresa remetente posteriormente declarada
inidônea e de existência das operações comerciais. Cognição não
exauriente indica a prevalência da tese que aponta para a boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da contribuinte. Risco de dano irreparável decorrente da
possibilidade de identificação da responsabilidade patrimonial
através de demandas judiciais ou de outras medidas restritivas da
atividade mercantil. Consistência jurídica da afirmação no sentido
de que a declaração de inidoneidade das notas fiscais ocorreu em
momento posterior à aquisição das mercadorias. RECURSO
PROVIDO.

2128083-10.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: Itapeva
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/08/2017
Data de publicação: 10/08/2017
Data de registro: 10/08/2017
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA
ANTECIPADA.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DISPENSA DE
CAUÇÃO
EM
DINHEIRO.
TUTELA
PROVISÓRIA
ANTECIPADA.
PRESSUPOSTOS LEGAIS. Atendimento. Pagamento do imposto em
guia com erro formal no preenchimento. Equívoco relativo ao
código informado para o recolhimento. Inscrição em dívida ativa do
crédito tributário declarado. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pode ser reconhecida por fundamento diverso do
depósito integral. Preenchimento dos requisitos para deferir a
tutela provisória e suspender a exigibilidade do crédito. a prova
documental indica o recolhimento do valor do tributo, denotando,
numa cognição preliminar, a boa-fé da contribuinte. Considerando
os danos que podem suceder diante da manutenção do protesto,
bem como o fator temporal para que a questão seja solucionada na
via administrativa, possível, neste momento, o deferimento da
tutela provisória. Hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Inteligência do art. 151, III e V do CTN. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Assim, uma vez preenchidos os requisitos da tutela antecipada, é caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manter a decisão agravada, que determinou a suspensão do crédito tributário até
julgamento definitivo da ação originária.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
11BC3F8F
8
18
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11C338CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001822-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.